Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704286-84.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILENE FEITOSA DA SILVA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRANCILENE FEITOSA DA SILVA contra sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A., declarou a validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes (ID 53383449). Requer o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência dos débitos alheios ao contrato firmado em agosto de 2022, bem como a condenação do réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 5.961,18) e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados (ID 53383453). Preparo não recolhido, em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 53383429). Contrarrazões apresentadas (ID 53383456). Nos termos do despacho de ID 53700574, intime-se o banco apelado para que apresente: a) documentos que comprovem todos os descontos que o banco efetua no benefício previdenciário da apelante e em sua conta corrente; b) esclarecimento de quais valores são cobrados em decorrência do contrato denominado “cartão benefício consignado” (ID 53383440 e 53383441). Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator